Tribunal: CARF
Processo: 13857.000273/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.000273/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.911 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
N°
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991 - sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.000273/2010-13
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.000273/2010-13

Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de Auto-de-Infração de obrigação principal - AI/DEBCAD n° 37.274.816-3-,
lavrado em face do contribuinte acima identificado e constituindo contribuições -
devidas-à-Seguridade-Social-a-cargo-da-empresaj-incidentes-sobre-o-valor-bruto-da-
Nota-Fiseal-ou Fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho (UNIMED e
UNIODONTO de São Carlos).
Serviram de base-de-cálculo para os levantamentos as faturas emitidas pelas citadas
cooperativas contra o sujeito passivo, às quais se aplicou a alíquota definida em lei
(15%) sobre o percentual mínimo definido nas normatizações pertinentes e vigentes à
época (IN 03/2005), a saber:
- 30% sobre as faturas da cooperativa médica - contratos de 'grande risco';
- 60% sobre as faturas da cooperativa odontológica - contrato de 'pequeno risco'.
O crédito tributário assim constituído importou em R$ 85.704,50 (Oitenta e cinco mil,
setecentos e quatro reais e cinqüenta centavos), valor consolidado em 04/05/2010.
Aplicou-se ao crédito tributário a multa de mora prevista no art. 35 da Lei n° 8.212/91,
cumulada com a multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32,
IV e § 5o da Lei n° 8.212/91, tendo em vista planilha comparativa destas penalidades
com aquela introduzida no ordenamento jurídico a partir da MP 449/08, convertida na
Lei n° 11.941/09, uma vez que a legislação vigente à época mostrou-se mais favorável
ao contribuinte do que o novo regramento.
A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva onde alega, em síntese, que:___
i) à luz das atividades que exercem, a UNIMED e a UNIODONTO não podem ser
consideradas cooperativas de trabalho, afastando-se a incidência do art. 22, IV da Lei n°
8.212/91;
ii) somente intermedia o repasse do numerário efetuado pela Prefeitura e debitado
diretamente dos holerites dos servidores, de maneira que não seria o responsável pelo
recolhimento do tributo;
iii) entende haver violação do art. 195, I da Constituição Federal em razão da
impossibilidade da incidência de contribuição sobre serviços prestados por pessoas
jurídicas, apenas sobre serviços prestados por pessoas físicas;
iv) de igual modo, entende indevida e inaplicável a cominação de multa pela alegada
omissão desses valores em GFIP, pois agregado da obrigação principal que inexiste.
Posta nestes argumentos requer a improcedência do lançamento fiscal. É o essencial.
A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO DA TOMADORA DE SERVIÇO.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.000273/2010-13

A empresa é obrigada a recolher quinze por cento sobre o valor bruto da nota
fiscal/fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são
prestados por cooperados por intermédio das cooperativas de trabalho.
LEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE.
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
E
PRINCIPAL.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MULTA
MAIS
BENÉFICA.
ANÁLISE
COMPARATIVA PARA RECALCULO DA MULTA.
Verificando-se em relação aos mesmos fatos geradores a aplicação de multa
em decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no
parágrafo 5o. do artigo 32 da Lei 8.212/91 e de multa moratória cominada no
artigo 35 da mesma Lei (na redação dada pela Lei 9.876/99), para fins de
determinação da penalidade mais benéfica, o somatório das mesmas deve ser
comparado à multa de ofício prevista na legislação superveniente (artigo 44, I
da Lei 9.430/96, em virtude da nova redação conferida pela MP 449/2008 ao
artigo 35 da Lei 8.212/91).

Intimado da referida decisão em 29/08/2010 (fl.192), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 16/09/2010 (fl.194/200), reiterando os termos apresentados na
impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Inconstitucionalidade da incidência de contribuição sobre Cooperativas de Trabalho
Deve ser reconhecida a impossibilidade de se tributar os valores relativos às
faturas emitidas pela cooperativa que prestou serviços à autuada. É que em sessão plenária
realizada em 23/04/2014, com decisão definitiva em 25/02/2015, o STF, ao decidir sobre o RE n.
595.838, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n.° 8.212/1991, o qual
foi utilizado para ensejar o lançamento.
Em sessão do STF realizada no dia 23/4/2014, o plenário da Corte, no julgamento
do RE n° 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro Dias Toffoli,
reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991,
acrescentado pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999. Eis a sua ementa:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.000273/2010-13

Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços.
Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de
cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento.
Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°, CF.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico "contribuinte " da contribuição.
Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços
prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou
creditados aos cooperados.
O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, §
4° - com a remissão feita ao art. 154,1, da Constituição.
Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. (grifei)
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União
este RE n° 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que
declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991.
Por fim, o RE n° 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Diante desse contexto fático, o § 2° do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, assim
estabelece:
Art. 62 (...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento de oficio foi
considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva de mérito
proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo o
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Logo, afastado o fundamento jurídico que sustenta a autuação, deve ser excluído
do crédito tributário os valores de contribuição previdenciária incidentes sobre pagamentos à
cooperativas de trabalho.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.000273/2010-13

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital